Tribunal: TJMT
Processo: 1019148-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Beraldo da Silva, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 6.9.2021 pela suposta autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
A Impetrante almeja o relaxamento da prisão imposta ao paciente, sob argumento de violação de direito fundamental (domicílio). Se superado em tal pedido, requer a revogação da prisão alicerçado na: a) ausência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP; b) a existência de predicados pessoais favoráveis; c) a suficiência de medidas cautelares mais brandas.
Pede então, in limine, seja relaxada/revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 106706479).
Anexou documentos de ID. 106706475 a 106706491.
É a síntese.
A Impetrante sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, por haver, em tese, a violação de domicílio do qual o paciente não era proprietário e os policiais não tinham mandado para adentrar, no qual foram localizados os entorpecentes apreendidos.
Assim, as provas adquiridas sem autorização judicial são imprestáveis – Teoria do Fruto da Árvore Envenenada – e, em razão da ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, pede o relaxamento da prisão em flagrante delito.
Porém, entendo que não merece reparos a decisão primeva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 6o, inc. XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
In casu, ao menos a princípio, restou caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes o qual era praticado, segundo consta no boletim de ocorrência, ao lado da casa onde foi realizada as buscas e cujo local é conhecido como ponto de vendas de drogas.
Ficou evidenciado que os policiais visualizaram o paciente entregando e recebendo algo a terceira pessoa, ao realizar a abordagem, o paciente estava com R$ 40,00 nas mãos e mais R$ 380,00 nos bolsos, sendo que a terceira pessoa tinha em seus bolsos quatro porções de maconha, fato que evidencia as fundadas suspeitas a autorizar as buscas em domicilio.
Ademais, tem-se que o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, fato que autoriza os agentes públicos a adentrar o domicílio onde se acredita que o delito está sendo consumado e fazer cessar a ação delituosa.
Nesse sentido o STF:
(...) A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado (...)(STF - HC: 202344 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)
Quanto ao pedido de revogação da prisão por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, verifico que a decisão do Magistrado a quo foi devidamente fundamentada, estando presentes os pressupostos autorizados da constrição cautelar.
O presente writ visa obter o provimento judicial que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme asseverado pelo Magistrado primevo, a constrição do paciente deve ser mantida com o fim de garantir a ordem pública, vez que em data de 15.12.2020, também foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia, nos autos de código 46241294 – 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Assim, a priori, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada ausência de pressupostos, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
Ademais, embora apreciáveis, os predicados pessoais favoráveis do paciente, eles por si sós, não constituem motivos aptos a impedir a segregação cautelar, principalmente quando houver os requisitos e pressupostos legais autorizadores da cautela provisória, como ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vincada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator